Tribunal: TJSP
Processo: 1016614-34.2015.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão – Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, com a manutenção da sentença inclusive quanto a forma de cálculo dos valores residuais por ela devido – Decorrência lógica do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016614-34.2015.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
ROSANGELA
PIRES
BARBOSA,
é
embargado
OFFICE
GRAJAÚ
EMPREENDIMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016614-34.2015.8.26.0068/50000 -Voto no 39346 – AEDG
2
Voto n.o 39346
Embargos de Declaração 1016614-34.2015.8.26.0068/50000
Comarca: Barueri
Embargante: Rosangela Pires Barbosa
Embargada: Office Grajaú Empreendimento Ltda.
Embargos de Declaração Inexistência de omissão Acórdão que
negou provimento ao recurso da embargante, com a manutenção
da sentença inclusive quanto a forma de cálculo dos valores
residuais por ela devido
Decorrência lógica do julgado

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o v.
acórdão de fls. 261/266 (autos principais) que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.
Rosangela Pires Barbosa interpõe os presentes
embargos com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.
Afirma que o julgado é omisso “no que tange a forma como serão realizados
os cálculos do saldo residual que ainda resta ser pago pela Embargante.”,
ressaltando que “O D. Juízo de Primeiro Grau em sua r. sentença consignou
expressamente a forma como deveriam ser feitos os cálculos dos valores
residuais a serem pagos pela Embargante”, transcrevendo os seus termos e
sustentando que o acórdão foi absolutamente omisso quanto a essa questão.
É o relatório.
Não há a apontada omissão.
Se o acórdão negou provimento ao recurso da
embargante, como decorrência lógica, prevalece o inteiro teor contido na r.
sentença, inclusive quanto à forma de cálculo dos valores residuais devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016614-34.2015.8.26.0068/50000 -Voto no 39346 – AEDG
3
pela embargante.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FÁBIO QUADROS
Relator